Tribunal: TJES
Processo: 5030316-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030316-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PAGANINI PULZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5030316-59.2023.8.08.0048

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: MARIA APARECIDA PAGANINI PULZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7556231).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
que atendeu um pedido de solicitação de alteração de titularidade, realizada após o requerimento do interessado, com apresentação de documentos pessoais e assinatura da solicitação;
d)
que seguiu os dispositivos insertos na Resolução Normativa nº 1000/21 da ANEEL;
e)
que não há que se falar em danos morais;
f)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente, ao promover a alteração de titularidade da instalação de energia elétrica anteriormente registrada em nome da parte recorrida, e se tal situação dá ensejo à indenização por danos morais.

Inicialmente, imperioso registrar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

In casu,
após análise detida dos autos, em especial da prova documental produzida, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque não restou comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, restando evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços, devendo responder pelos prejuízos ocasionados à parte recorrida.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Observo que na peça contestatória a requerida sustenta de forma genérica que a concessionária de energia atendeu um pedido de solicitação de alteração de titularidade, que foi realizada após o requerimento do interessado, com apresentação de documentos pessoais e assinatura da solicitação.

Contudo, em que pese os argumentos trazidos pela requerida, em momento algum a demandada apresenta provas da alegada solicitação, tampouco os documentos apresentados pelo suposto interessado.

Observa-se que a ré admite que houve a alteração de titularidade da instalação que encontrava-se em nome da autora, não apresentando nenhum documento que confirme a regularidade do procedimento, o que acabou por prejudicar a requerente, que teve sua energia cessada.

Assim, em razão de conduta negligente da ré, houve a alteração da titularidade da instalação, além da suspensão do serviço causando danos à demandante, que ficou por cinco dias sem usufruir do serviço essencial.

No tocante à alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida por cinco dias, decorrente da alteração indevida da titularidade da instalação, constitui situação que ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)